Tribunal: STJ
Processo: 0100128-47.2020.8.20.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753434 - RN (2024
/0361249-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: KATIA MEIRE ALMEIDA BEZERRA
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - RN009790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 211/STJ, Súmula
83/STJ, Súmula 7/STJ, Súmula 7/STJ (ausência de provas para a
condenação) e ausência de afronta ao art. 619 do CPP. Entretanto, a
parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
2. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Desse modo, não impugnou de
maneira específica e adequada o fundamento da decisão agravada,
Incidência da Súmula 182.
Documento eletrônico VDA49480052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ac4a95c2-17b7-462e-842f-b199d03ce530

3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.
5. Agravo regimental não provido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49480052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ac4a95c2-17b7-462e-842f-b199d03ce530

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753434 - RN (2024
/0361249-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: KATIA MEIRE ALMEIDA BEZERRA
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - RN009790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 211/STJ, Súmula
83/STJ, Súmula 7/STJ, Súmula 7/STJ (ausência de provas para a
condenação) e ausência de afronta ao art. 619 do CPP. Entretanto, a
parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
2. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Desse modo, não impugnou de
maneira específica e adequada o fundamento da decisão agravada,
Incidência da Súmula 182.
Documento eletrônico VDA49480472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: 6fbcf995-4adf-4f93-9356-43ca534e841b

3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.
5. Agravo regimental não provido
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
CLAÚDIO PEREIRA DE SOUZA E KÁTIA MEIRE ALMEIDA
agravam da decisão da Presidência do STJ, por meio da qual não foi
BEZERRA
conhecido seu agravo em recurso especial.
Consta dos autos que os agravantes foram condenados pela prática do
crime previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, sendo aplicadas as penas
caput
de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa ao primeiro
agravante, e 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e
multa à segunda agravante.
Os agravantes tiveram seu Agravo em Recurso Especial não conhecido
ao fundamento de que não teriam impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do Recurso Especial, que versavam sobre
reconhecimento de nulidades processuais por ilicitude da abordagem policial e da
extração de dados do celular, bem como a aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP).
No regimental, a defesa reitera: "a impugnação foi realizada de maneira
clara e específica, atendendo ao princípio da dialética recursal" (fl. 1.065)
.
Busca a reconsideração da decisão impugnada ou o provimento do
agravo regimental para que seja declarada a nulidade do acervo probatório por
violação ao Art. 244 do CPP, absolvidos os réus ou desclassificado o delito para o
Documento eletrônico VDA49480472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: 6fbcf995-4adf-4f93-9356-43ca534e841b

Art. 28 da Lei 11.343/06, determinada a avaliação ministerial para proposta de
ANPP e aplicado o redutor do tráfico privilegiado em grau máximo.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 211/STJ, Súmula 83/STJ,
Súmula 7/STJ, Súmula 7/STJ (ausência de provas para a condenação) e ausência
de afronta ao art. 619 do CPP.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal,
é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC
/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal
como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de
Documento eletrônico VDA49480472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: 6fbcf995-4adf-4f93-9356-43ca534e841b

que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo
em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida
nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado
encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC
/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. 5.
Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49480472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:11
Código de Controle do Documento: 6fbcf995-4adf-4f93-9356-43ca534e841b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0361249-0
AREsp 2.753.434 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01001284720208200114 1001284720208200114
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: KATIA MEIRE ALMEIDA BEZERRA
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - RN009790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: KATIA MEIRE ALMEIDA BEZERRA
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - RN009790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5422454495<0245131:01@
2024/0361249-0 - AREsp 2753434 Petição : 2024/0090894-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:32:37
Código de Controle do Documento: B24BF1B9-9B83-49AB-B96B-5E37E42B8AE6